Tribunal: TJDFT
Processo: 0723805-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Recurso inominado. Cartão de crédito consignado. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Nulidade contratual. Inovação recursal. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo Banco PAN S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral em ação de conhecimento, na qual a autora narra que desde janeiro de 2019 vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício de aposentadoria por invalidez, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que alega não ter firmado, nem utilizado. Pleiteou a declaração de inexistência de débito, a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.
2. A sentença reconheceu a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a inexistência dos débitos e condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados, no montante de R$ 9.262,48 (nove mil duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos).
3. O banco recorrente sustentou a validade do contrato, reafirmando que este fora celebrado mediante envio de selfie e assinatura digital, conforme contestado inicialmente. Alegou que as transações realizadas no cartão confirmariam a anuência da autora, reiterando que não há ilicitude capaz de ensejar a nulidade do pacto ou a restituição em dobro.
II. Questão em discussão
Há duas questões suscitadas no recurso ora apreciado: competência dos juizados especiais para o julgamento da causa e, no mérito, a validade da contratação de cartão de crédito consignado por parte da autora.
III. Razões de decidir
1. A preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, sob a alegação de complexidade da causa em razão da alegada fraude, não pode ser conhecida por constituir evidente caso de inovação recursal. A autora já havia alegado a ocorrência de fraude na petição inicial, de modo que o recorrente deveria ter suscitado essa questão na contestação, oportunamente, o que não fez. Assim, ao levantar tal argumento somente em sede recursal, configura-se inovação, vedada nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, que dispõe que "o julgamento far-se-á nos limites propostos pelas partes, sendo vedado ao recorrente inovar em suas razões recursais", salvo quando se tratar de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes relevantes.
2. Ao examinar as razões recursais apresentadas pelo banco recorrente, verifica-se que os argumentos são idênticos aos expendidos em sua contestação. O recorrente limitou-se a reiterar a tese de validade da contratação, baseada no envio de selfie e assinatura digital, sem atacar os fundamentos principais que sustentaram a sentença recorrida, quais sejam: i) a inconsistência temporal entre a data do contrato (2020) e o início dos descontos (2019); ii) a fragilidade das provas apresentadas, consistentes em documentos unilaterais; iii) ausência de comprovantes que evidenciassem o desbloqueio do cartão na posse da autora, bem como as microfilmagens de guichês ou terminais eletrônicos aptas a identificar ter sido ela a responsável pelas compras realizadas; iv) a negativa veemente da autora quanto à anuência ao contrato e utilização do cartão.
3. Verifica-se que o recurso interposto pelo recorrente não atendeu aos requisitos da dialeticidade. Em suas razões recursais, o banco limitou-se a reiterar os mesmos argumentos apresentados em sua contestação, insistindo na alegada regularidade do contrato e nos procedimentos de contratação digital. No entanto, deixou de refutar os principais fundamentos da sentença recorrida
4. Dessa forma, ausente a necessária conexão entre as razões do recurso e ausente a impugnação específica dos fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, esse não deve ser admitido (Art. 932, III, CPC).
IV. Dispositivo
5. Recurso não conhecido
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, arts. 932, III, e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: n.a.